Tribunal: CARF
Processo: 10907.720369/2013-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIEL ORSI GAMEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-03-21

Inteiro teor:
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10907.720369/2013-13
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-014.047 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
31 de janeiro de 2024
Recorrente
WISE LOGISTICA INTERNACIONAL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Exercício: 2011
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. NULIDADE. OMISSÃO DO
JULGADOR DE PRIMEIRA INSTÂNCIA DA MATÉRIA ALEGADA NA
IMPUGNAÇÃO. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
Configura-se cerceamento do direito de defesa a falta de análise e
pronunciamento pela autoridade julgadora dos argumentos apresentados em
sede de impugnação pelo sujeito passivo, o que gera, em consequência, a
nulidade da decisão, nos termos do artigo 59, inciso II, do Decreto
70.235/1972.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar parcial
provimento ao recurso voluntário para anular de ofício a decisão de primeira instância,
retornando os autos à DRJ para que seja proferida uma nova decisão, com a análise adequada dos
argumentos trazidos na impugnação. Vencidos os Conselheiros Aniello Miranda Aufiero Júnior
e Celso José Ferreira de Oliveira.
(documento assinado digitalmente)
Flávio José Passos Coelho - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mariel Orsi Gameiro - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Jose Renato Pereira de
Deus, Aniello Miranda Aufiero Junior, Denise Madalena Green, Celso Jose Ferreira de Oliveira,
Mariel Orsi Gameiro, Flavio Jose Passos Coelho (Presidente).
Relatório
Trata-se de auto de infração lavrado em razão do descumprimento da obrigação de
prestar informações sobre cargas e escalas de navios, de forma intempestiva, conforme previsão
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10907.720369/2013-13
Fl. 139
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-014.047 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10907.720369/2013-13

disposta no artigo 107, inciso IV, alínea “e” do Decreto-lei no37/1966, bem como disposição do
artigo 22, da IN RFB no 800/2007.
No caso, o atraso se configura tendo em vista que a atracação ocorreu no dia 27 de
novembro de 2008, às 8:45h, enquanto que as informações necessárias foram prestadas em 09 de
dezembro de 2008, às 11:46h (Conhecimento Eletrônico Master 160805224414124). O
contribuinte apresenta impugnação (fls. 19), a qual afirma, em síntese: i) preliminarmente, a
ilegitimidade passiva em razão da ausência de identificação do sujeito passivo); ii) no mérito, a
irretroatividade benigna da lei tributária, quanto à alteração da obrigatoriedade de prestar
informações trazida pela IN 899/2008; iii) aplicação do instituto de denúncia espontânea; iv)
ausência de embaraço à fiscalização e dano ao erário e aplicação do princípio da
proporcionalidade e razoabilidade.
A Quarta Turma da DRJ/RJO, através do acórdão no 12-94.802, da sessão de 21
de dezembro de 2017, decide pela manutenção do auto de infração, visto que não se aplica a
denúncia espontânea, bem como afasta a competência para julgamento de questões
constitucionais, e que a infração é sustentada pela legislação vigente.
Em 04 de abril de 2018, o contribuinte é eletronicamente notificado, e apresenta
Recurso Voluntário (fls. ) que afirma em síntese: i) houve retificação das informações, o que não
enseja a aplicação da multa em comento, por tratar-se de ausência de informações, e não de
alteração; ii) ilegitimidade passiva por ausência de identificação do sujeito passivo; iii) aplicação
da denúncia espontânea; iv) ausência de embaraço à fiscalização e dano ao erário e aplicação do
princípio da proporcionalidade e razoabilidade; v) aplicação do princípio da autotutela.
O processo foi objeto de julgamento pelo CARF, que o converteu em diligência,
mediante Resolução de no 3002-000.177, com objetivo de verificar se as informações prestadas
realmente eram intempestivas ou se tratavam de retificações.
É o relatório, em síntese.
Voto
Conselheira Mariel Orsi Gameiro, Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende parcialmente os requisitos de
admissibilidade, e, portanto, dele tomo parcial conhecimento, tendo em vista a alegação de
princípio de autotutela, aplicando-se a Súmula 02, CARF.
A controvérsia reside em três pilares argumentativos, o primeiro, relativo a
nulidade da decisão da DRJ, tendo em vista os termos gerais utilizados, sem adentrar às razões
apresentadas pelo contribuinte em sede de impugnação; o segundo em relação à preli,minar de
mérito quanto à ocorrência da prescrição intercorrente, e, enfim, o terceiro pelas razões de
mérito, relativas à inequívoca responsabilidade de terceiro e aplicabilidade da denúncia
espontânea.
Pois bem.
Fl. 140
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-014.047 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10907.720369/2013-13

Preliminar de nulidade – Decisão da DRJ
O pilar fático e técnico que tratarei aqui quanto à respectiva nulidade da decisão
de primeira instância, diz respeito a evidente cerceamento de defesa do contribuinte, posto que
os argumentos apresentados na defesa não foram enfrentados pela DRJ.
A decisão de primeira instância sequer dispõe do relatório sobre o processo
administrativo fiscal aqui tratado – fatos e circunstâncias que embasam a autuação aduaneira,
cita, de forma totalmente desconexa – e aqui no relatório e no mérito, argumentos de
inconstitucionalidade que não foram arguidos pelo contribuinte.
Da mesma forma, traz argumentos relativos à aplicação da denúncia espontânea,
questão que não foi citada em nenhuma defesa apresentada pelo recorrente – nem impugnação,
nem recurso voluntário.
Destaco, do acórdão proferido pela DRJ:
Os fundamentos para esse tipo de autuação nesse conjunto de processos administrativos
fiscais são os seguintes:
As empresas responsáveis pela carga lançaram a destempo o conhecimento eletrônico,
pois segundo a IN SRF no 800/2007 (artigo 22), o prazo mínimo para a prestação de
informação acerca da conclusão da desconsolidação é de 48 horas antes da chegada da
embarcação no porto de destino.
Caso não se concluindo nesse prazo é aplicável a multa.
Devidamente cientificada, a interessada traz como alegações neste tipo de processo
questões preliminares, como ocorrência de denúncia espontânea, ausência de tipicidade,
ilegitimidade passiva, ausência de motivação. Também, em outros do mesmo tipo, os
quais tenho julgado em bloco, eis que possuem a mesma natureza da penalidade imposta
no auto de infração, são levantadas pelos sujeitos passivos questões que destacam
infringência a princípios constitucionais e até em alguns casos ocorre a solicitação de
relevação da penalidade.
Ou seja, são suscitados questionamentos que tragam ao auto de infração a ineficiência
do instrumento de lançamento e a desconstrução do verdadeiro cerne da autuação que
foi o descumprimento dos prazos estabelecidos em legislação norteadora acerca do
controle das importações.
, antes mesmo do Registro da DI, a argumentação de que, de fato, as informações
constam do sistema, mesmo que inseridas, independente da motivação, após o momento
estabelecido no diploma legal pautado pela autoridade aduaneira.
Entendo que, a inexistência de manifestação da primeira instância sobre os
argumentos técnicos do contribuinte em sede de impugnação, no caso presente temos como
exemplo a sustentação da inaplicabilidade do prazo de quarenta e oito horas em razão da vacatio
da IN 899/2008 e ainda a duplicidade da autuação, afrontam diretamente o artigo 31, do Decreto
70.235/1972:
SEÇÃO
VI
Do Julgamento em Primeira Instância
(...)
Fl. 141
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-014.047 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10907.720369/2013-13

Art. 31. A decisão conterá relatório resumido do processo, fundamentos legais,
conclusão e ordem de intimação, devendo referir-se, expressamente, a todos os autos de
infração e notificações de lançamento objeto do processo, bem como às razões de defesa
suscitadas pelo impugnante contra todas as exigências. (Redação dada pela Lei no 8.748,
de 1993)
E, nesse sentido, a consequência do vício formal – relativo à preterição do direito
de defesa, contido na decisão de primeira instância, é sua nulidade, embasada pela norma que
regulamenta o processo administrativo fiscal, com intuito de preservar o direito constitucional de
defesa.
O Decreto 70.235/1972, enumera, em seu artigo 59, as possíveis nulidades que
devem ser verificadas no processo administrativo fiscal, e especificamente, destaco para o
presente caso, seu inciso II, e parágrafo 1o:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
(...)
Ante o exposto, voto pelo parcial provimento ao Recurso Voluntário, para, de
ofício, anular a decisão de primeira instância, de modo que, deve o processo retornar à DRJ para
que seja proferida nova decisão, com a devida análise dos argumentos trazidos na impugnação.
(documento assinado digitalmente)
Mariel Orsi Gameiro

Fl. 142
DF CARF MF
Original